Tribunal: STF
Processo: HC 227524
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Telmo de Souza Capela impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão agravada, suficientes, por si sós, para não conhecer do recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp nº 2286957 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade do procedimento disciplinar (PAD) que gerou o registro de falta grave em desfavor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a realização de audiência de justificação, a sua absolvição ou, ainda, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.



    No que se refere ao pleito de nulidade, sustenta que o paciente foi ouvido no PAD sem a presença de seu advogado constituído e, ainda, que o requerimento de provas formulado pela defesa não foi deferido pelo Juízo, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR QUE COMPROVOU O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 



    - Parecer pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou os pedidos formulados pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, verifico que razão não assistiria à parte impetrante.



    É que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar o agravo em execução, afastou o alegado cerceamento de defesa:



    Não houve, a meu sentir, vulneração ao Princípio da Legalidade, visto que a decisão encontra amparo na legislação vigente e foi garantido ao Agravante sua defesa.



    [...]



    Em relação à alegação de ausência de defesa técnica em favor do Agravante, tem-se que sua defesa técnica foi apresentada por escrito quando de sua oitiva. (grifei)



    Ademais, no que se refere ao pedido de extensão, consta da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro (Processo 0466344-12.2008.8.19.0001, PAD 210018/00076/2022), que o paciente “foi flagrado na posse de 2 celulares, os quais foram jogados no sanitário. Segundo a narrativa, quando os policiais penais entraram no cubículo, o interno teria incitado os demais presos a impedir o avanço da equipe, bem como de realizar a apreensão dos aparelhos”. 



    Já o ato decisório que se pretende estender, proferido pelo Juízo da Vara Meio Fechado e Semiaberto (Processo 0004873-74.2019.8.19.0001, PAD 210018.00074/2022) em relação ao reeducando Gustavo Silva Caetano, indicado como corréu pelo ora paciente, narra que “durante procedimento geral de revista, o apenado foi surpreendido na posse de um aparelho celular e o arremessou para a Galeria B6, impedindo sua apreensão”.



    Como se vê, tratam-se de fatos distintos, apurados em procedimentos disciplinares também distintos e sem a especificação precisa do local, data e horário em que os fatos teriam acontecido. 



    Nesse contexto, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à inexistência de cerceamento de defesa e acolher a tese defensiva no sentido da existência de identidade fático-processual para o deferimento do pedido de extensão, seria inevitável a reanálise fático-probatória dos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Ressalte-se, ademais, que tal entendimento também se aplica ao pedido de absolvição, tal como foi observado pelo Ministério Público Federal:



     8. Ao contrário, há elementos consistentes para caracterizar a falta grave porque o paciente foi flagrado, no interior do presídio, portando um aparelho celular, fator que constitui fundamentação idônea para o reconhecimento da falta grave, como sobressai da documentação apresentada. 



    9. Nesse contexto, infirmar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame fático-probatório, vedado na estreita via eleita, consoante os seguintes precedentes: [...]



    Registro, por fim, que segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o deferimento de realização de diligência  e  de produção de  provas  é  faculdade  do  magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente